Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014468-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APOLONIO AMARAL RODRIGUES - CPF: 176.063.731-91 (AGRAVADO), SAMARA MEIRA DE ARAUJO - CPF: 040.626.921-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS
MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– ENERGIA SOLAR – DECISÃO DETERMINANDO A CORRETA COMPENSAÇÃO MENSAL ENTRE A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA E A PRODUZIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA SUSPENSÃO DO
DECISUM
AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrado os requisitos para a concessão da tutela de urgência ao agravado na origem, diante da sua indiscutível hipossuficiência em relação à
concessionária agravante, a
decisum
agravada deve ser mantida.

Ademais, não se verifica a
irreversibilidade da medida, porquanto, a depender do
resultado final
da demanda, os valores porventura pagos a maior ou a menor poderão ser compensados.

R E L A T Ó R I O

Eg
ré
gia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
em face da decisão interlocutória proferida
nos autos da
ação de obrigação de não fazer c/c revisão de contas
, movida p
or

APOLÔNIO AMARAL RODRIGUES
,
pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que
deferiu
a tutela de urgência vindicada, determinando que a agravante providencie no prazo de 15 (quinze) dias, a correta compensação mensal entre a energia elétrica consumida e a produzida pelo autor em seu sistema fotovoltaico, a partir de setembro de 2023, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que os valores já foram devidamente injetados e compensados, de forma que eventual disparidade deverá ser apurada
em fase de instrução probatória por meio de uma perícia.

Afirma que
não há demonstração de irregularidade no medidor e que ele
auferiu o consumo real, sendo, portanto, devido os valores cobrados no período contestado pelo agravado.

Desta forma, requer a concessão do efeito suspensivo para reformar
a
decisum
proferida pelo juízo
a quo
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID
217664174
).

O agravado
apresentou contrarrazões (ID
223266190
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
APOLÔNIO AMARAL RODRIGUES
move
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido liminar
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

postulando pela concessão da tutela de urgência,
a fim que seja determinado que a parte ré injete corretamente os
kwh
gerados pelas placas solares da sua unidade consumidora, gerando a devida compensação dos kwh nas faturas.

Segundo consta na inicial, o autor possui relação jurídica com a parte ré, sendo titular da unidade consumidora UC 6/416398-6.

Afirma que em janeiro de 2023 ele firmou contrato com a empresa “Solar
Já
Energia” para instalação de placas solares em sua residência.

As placas foram devidamente instaladas e passaram a gerar energia em 24/01/
2023, conforme o laudo técnico
constante no ID 144160788
.

No entanto, salienta que não está sendo realizada a correta injeção da energia solar
gerada nas suas faturas pela agravante, gerando faturas indevidas, como por exemplo, no mês de novembro de 2023, onde o consumo de energia foi de 998
kwk
, porém a energia injetada foi de apenas 429
kwh
, sendo que sua placa solar gerou 755,9 kwh.

Assim, sustenta que a parte ré não está compensando em sua fatura o valor realmente gerado em sua placa solar, ocasionando faturas
com
valores exorbitantes.

Ressalta ainda, que faz uso de medicamentos de uso contínuo e que os altos valores das
cobranças estão
lhe impossibilitando
de
adquirir os
seus
medicamentos.

Aduz que tentou por diversas vezes resolver de forma administrativa, contudo não houve resolução do problema.

Desse modo, pugnou pela concessão de tutela de urgência, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com a fina
lidade de que a ré cumpra com o seu ônus e injete corretamente os
kwh
gerados pelas placas solares da unidade consumidora do autor, sob pena de multa diária.

O douto
magistrad
o

a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos necessários,
concedeu a tutela antecipada (ID 153345955),
determinando que a agravante providencie no prazo de 15 (quinze) dias, a correta compensação mensal entre a energia elétrica consumida e a produzida pelo autor em seu sistema fotovoltaico, a partir de setembro de 2023,
sob pena
de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando
que não há a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando que os valores já foram devidamente injetados e compensados, de forma que eventual disparidade deverá ser apurada em fase de instrução probatória por meio de uma perícia judicial.

Salienta que o medidor auferiu o consumo real, sendo devidos os valores cobrados no período contestado pelo agravado.

Logo, requer a reforma da
decisum
, afirmando que a sua manutenção poderá ocasionar desdobramentos indesejáveis, haja vista
que se trata de alegação unilateral por parte do agravado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab
initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Logo, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser
clara e evidente, portadora
de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

No caso dos autos, atento ao expendido na exordial, ao
exame da documentação acostada
e das contrarrazões ofertadas, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional
requerida neste recurso
.

Levando-se em conta a indiscutível hipossuficiência do consumidor agravado em relação à concessionária agravante, a concessão da tutela antecipada em primeiro grau foi ato necessário para que se estabelecesse equilíbrio de condições entre as partes, com a finalidade de que ambos tenham estabilidade para defender seus interesses na via judicial.

Em suma,

além da probabilidade de dano ao consumidor
constatado na origem pelo Juízo
, não se verifica a irreversibilidade da medida, porquanto, a depender do
resultado final
da demanda, os valores porventura pagos a maior ou a menor poderão ser compensados.

In
casu
, como se pode observar dos autos, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto, à vista que se fazem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada.

Deste modo,
em análise aos documentos fornecidos pelo agravado na inicial da ação e nas contrarrazões do presente recurso,
entendo que a decisão merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência se revelaram presentes, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC
, mormente porque o agravado possui sistema de energia solar para seu benefício e caso o agravante continue não injetando corretamente todos os
kwh
gerados, a sua fatura continuará chegando em valores altos, valores supostamente indevidos, ocasionando um prejuízo financeiro a parte agravada.

Além do mais, o agravado seria o maior prejudicado no caso da suspensão da tutela antecipatória que lhe foi conferida pela decisão ora atacada, na medida em que o fornecimento de energia constitui serviço público essencial, havendo-se a necessidade de se apurar a possível existência de incongruência entre os valores cobrados e o histórico de consumo apresentado pelo agravado na inicial.

Nesse sentido, vejamos os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ATINENTES À ENERGIA INJETADA PELO CONSUMIDOR - PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de o Judiciário ter determinado a que a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica compensasse com o consumidor os valores referentes à energia elétrica por este injetada, por produção própria, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgênci
a
.
(N.U 1010758-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021)
(
g.n
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTROVERSO.
ENERGIA SOLAR. GERAÇÃO DE FORMA AUTÔNOMA. DETERMINAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE PRODUZIDA. COMPENSAÇÃO POSSÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ELIDEM O CONVENCIMENTO EXPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O cerne da questão comporta tão somente o exame da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim específico de determinar que a agravante apure de maneira correta e clara a quantidade de KW/h gerada na mencionada Unidade Consumidora, fazendo a respectiva compensação mensal com o consumo de energia elétrica da unidade vinculada, fazendo inclusive a restituição de valores já pagos em excesso, se for o caso
. A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos articulados, bem assim que as chances de êxito do
agravado, na demanda originária, sejam consideráveis. O acesso à energia elétrica é direito assegurado constitucionalmente, uma vez que derivado do princípio da dignidade humana, sendo a sua produção e distribuição, em razão da sua importância, elevada a condição de serviços essenciais na forma do art. 10 da Lei Federal no 7.783/89. Em uma análise inicial, verifica-se, pois, que restou correta a decisão do magistrado singular, vez que, na presente
demanda,
certamente o Agravado seria o maior prejudicado no caso de suspensão da tutela antecipatória que lhe foi conferida pela decisão ora atacada, na medida em que o fornecimento de energia constitui serviço público essencial, havendo-se a necessidade de se apurar a possível existência de incongruência entre os valores cobrados e o histórico de consumo apresentado pela agravada na inicial. Presente, também, o perigo de dano,
na medida que
o fornecimento de energia constitui serviço público essencial. Nesse contexto, presentes os pressupostos do deferimento da tutela provisória, não merece reparo
a
decisão ora recorrida. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de abril de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AI: 06363364320228060000 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
, Data
de Julgamento: 19/04/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024